Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705272-44.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESSENCIAL BY VICTORIA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. REJULGAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. TEMA 414/STJ. REVISÃO DE TESE. RESP N. 1.937.887/RJ. REGULARIDADE DA COBRANÇA. ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. 1. Trata-se de reexame de recurso de apelação cível interposta por ambas as partes, na forma do art. 1.030, II do CPC, a fim de que seja considerada divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no REsp n. 1.937.887, julgado sob o regime de recurso repetitivo, concernente à Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva relativa ao Tema 414/STJ. 2. No caso, a demanda foi ajuizada pelo condomínio autor, composto por 228 apartamentos residenciais e um único hidrômetro para medição do consumo, visando declarar a nulidade das faturas de consumo calculadas pela multiplicação da quantidade de unidades pela tarifa mínima em detrimento do consumo real aferido pela leitura do hidrômetro. 2.1. O acórdão deu provimento ao recurso do autor para determinar à restituição em dobro dos valores pagos a maior e parcial provimento ao apelo do requerido para que o consumo efetivamente aferido observe a fórmula definida pelo Art. 106, II, da Resolução n° 14/2011 da ADASA. Na ocasião, ressaltou o julgado “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”, conforme entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ (Tema 414/STJ). 3. Interposto Recurso Especial, os autos permaneceram sobrestado até julgamento definitivo de mérito do REsp 1.937.887/RJ – Tema 414/STJ, retornando o feito para rejulgamento do apelo após certificada a publicação do referido precedente qualificado, por meio do qual a Primeira Seção do STJ promoveu a revisão da tese repetitiva relativa firmando o entendimento, dentre outros, de ser “lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias)”. 3.1. Precedente Qualificado: “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo." (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, DJe de 25/6/2024). 4. No caso particular, o acórdão manteve a sentença que declarou a nulidade da cobrança realizada (multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades), ressaltando que o cálculo deve ocorrer pela multiplicação do consumo efetivo pela tarifa respectiva, sendo, portanto, evidente a divergência entre o entendimento firmado pela revisão da tese repetitiva relativa a superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ. 4.1. Destarte, não prospera a pretensão do autor visando a nulidade da medição do consumo realizada, haja vista a regularidade do cálculo da tarifa pelo fornecimento de água realizada pela exigência de: a) uma parcela fixa, relativo à “tarifa mínima" devida por cada unidade consumidora, além de admitida a incidência de; b) uma segunda parcela variável, exigida quando o consumo medido exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 5. Particularmente no que se refere à modulação dos efeitos, nas demandas em que adotado "modelo híbrido de regras e conceitos” ou que tenha dispensada a exigência da tarifa mínima de cada unidade de consumo do condomínio, restou admitida a possibilidade de as prestadoras dos serviços modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto. 5.1. No entanto, ficou "vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado "modelo híbrido". (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, DJe de 25/6/2024.) 6. Portanto, a pretensão do autor visando declarar a nulidade da medição do consumo em condomínio com único hidrômetro realizada pela multiplicação da quantidade de unidades pela tarifa mínima deve ser julgada improcedente, nos termos da revisão da tese repetitiva relativa ao Tema 414/STJ, formalizada em razão do julgamento do REsp n. 1.937.887/RJ. 7. Em razão da sucumbência, o condomínio autor deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, atribuída em R$ 289.215,88, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 8. Apelação do autor improvida. 8.1. Apelação do requerido provida. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 3o, inciso V, e § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos a 1% (um por cento) do valor da causa. Pede, ainda, para que os autos permaneçam suspensos até o trânsito em julgado do REsp 1.937.887/RJ (Tema 414). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 85, § 3o, inciso V, e § 4o, inciso III, do CPC. Isso porque entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Por fim, nada a prover quanto ao pleito de suspensão dos autos, pois, em se tratando de tese já firmada em julgamento vinculativo, invoca-se a compreensão já estabelecida de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da diretriz traçada no precedente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 69527650. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031